Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-73.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009423-73.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1009423-73.2026.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrido:
ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE REGULATÓRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AMAES. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água e determinar a adequação das futuras cobranças ao percentual máximo de 80%, afastando os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a suspensão do processo em razão de ação civil pública em trâmite e, no mérito, requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação civil pública justifica a suspensão da demanda individual; (ii) estabelecer se é legal a cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água em desacordo com o limite de 80% previsto na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação civil pública não induz litispendência nem impõe a suspensão automática da ação individual quando inexistente identidade entre os objetos das demandas, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual correspondente a 90% do consumo de água viola o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que fixa o limite máximo de 80% do volume de água faturado.

6.

A previsão contratual autorizando a cobrança em percentual superior ao limite regulatório não prevalece sobre a norma administrativa vinculante, por configurar cláusula abusiva e impor desvantagem exagerada ao consumidor.

7.

A definição do percentual de 80% pela agência reguladora observa critérios técnicos e econômicos aptos a preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não havendo demonstração de prejuízo à concessionária.

8.

O princípio da razoabilidade impõe a adequação da cobrança da tarifa de esgoto ao percentual de 80% incidente sobre o consumo de água.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação civil pública não impede o ajuizamento nem autoriza a suspensão automática de demanda individual quando ausente identidade entre os objetos das ações.

2.

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água é ilegal quando em desacordo com a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

3.

Cláusula contratual que prevê cobrança superior ao limite regulatório configura prática abusiva nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, V, 51, IV, e 104; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017053-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1709685/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2021, DJe 23.04.2021; TJMT, N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.11.2022; TJMT, N.U 1003760-16.2021.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 22.04.2025.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) declarar

a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% (noventa por cento) sobre o consumo de água;

b) determinar

que a requerida se abstenha de efetuar cobranças da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% (oitenta por cento), adequando suas futuras faturas à regulamentação aplicável; c) afastar

os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

A recorrente postula, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da
Ação Civil Pública nº 0007892- 97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva
. No mérito, postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do processo
em razão da existência da Ação Civil Pública n. 0007892- 97.2013.8.11.0041, pois os objetos das demandas são distintos e não vislumbro a prejudicialidade no julgamento desta. Além disso, o
artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

Assim, verifica-se que a demanda coletiva não enseja restrição ao direito que a parte tem de manejar ação individual, de modo que é incabível a suspensão do feito.

D
a análise dos autos, verifica-se que
o recorrido alega que a
tarifa vem sendo calculada em desacordo com a norma aplicável (desconsiderando o redutor de 80%), resultando em valores superiores ao devido, posto que a Recorrente cobra no percentual de 90% (noventa por cento) sobre o valor do consumo de água, motivo pelo qual ingressou com a ação pleiteando a inexigibilidade da tarifa, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

No caso dos autos, verifica-se típica relação de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Por meio da análise da fatura de consumo emitida pela recorrente restou incontroversa a cobrança de 90% (noventa por cento) sobre o valor do consumo de água.

A cobrança de tarifa de esgoto em 90% do consumo de água viola o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que fixa o limite máximo em 80%, prevalecendo a norma regulatória. Veja-se:

“Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.”

Assim, o fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa percentual em 80%. Cuida-se de relação de consumo, razão pela qual o recorrido não pode ser compelido ao cumprimento de cláusula considerada abusiva, por implicar evidente desvantagem exagerada em seu desfavor, nos termos dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A fixação do percentual de 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) revela que foram devidamente considerados os aspectos técnicos e econômicos pertinentes, sendo razoável presumir que tal índice não acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro à recorrente.

Diante disso, à luz do princípio da razoabilidade, impõe-se a adoção do percentual de 80% para a cobrança da tarifa de esgoto, calculada sobre o volume de água consumido.

O Tribunal de Justiça deste Estado vem decidindo dessa forma:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ESGOTO. PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE REGULATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de indébito. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual de 90% sobre o volume de água consumido, determinando sua redução para 80%, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, e condenou a concessionária à restituição simples dos valores pagos a maior a partir de 2022, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC. Foram rejeitados os pedidos de repetição em dobro, de indenização por danos morais e materiais, e de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água, em desconformidade com o limite de 80% fixado por norma regulatória; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo com base na existência de ação civil pública conexa não se impõe quando não há identidade plena entre objetos e partes, tampouco dependência direta entre os julgamentos, conforme interpretação do art. 313, V, "a", do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90%, ainda que prevista contratualmente, viola o limite de 80% estabelecido pela Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, norma regulatória vinculante que visa à modicidade e proporcionalidade tarifária, conforme os arts. 6º, §1º, e 11 da Lei nº 8.987/95 e art. 22 da Lei nº 11.445/07.

5. A cláusula contratual não pode prevalecer sobre norma regulatória que protege o interesse público e o consumidor, sendo abusiva a cobrança superior ao limite legal, por configurar onerosidade excessiva e prática vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso, pois a cobrança decorre de interpretação contratual da concessionária em conjunto com o Poder Concedente. Assim, aplica-se a devolução simples.

7. A existência de cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, tais como corte de serviço, inscrição indevida ou conduta vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% sobre o consumo de água é ilegal quando em desacordo com norma regulatória vigente.

2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da concessionária.

3. A divergência contratual sobre a metodologia de cálculo da tarifa, sem conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 14, 22, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, §1º, e 11; Lei nº 11.445/2007, art. 22; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1709685/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2021, DJe 23.04.2021; TJMT, N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.11.2022; TJMT, N.U 1003760-16.2021.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 22.04.2025.

(N.U 1017053-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026